Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE RESERVA EM HOTEL. PANDEMIA CORONAVÍRUS - COVID 19. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. MP 948/2020. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. REVELIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços, com redução da multa de 33% para 20%, resultando na condenação da ré à obrigação de devolver ao autor o valor remanescente de R$859,38, referente ao cancelamento da reserva de hotel na cidade de Miami-EUA, no período de 20 a 23/03/2020, devido à pandemia COVID-19.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem à análise do mérito, estando presente a pertinência subjetiva da ação. Ademais, observe-se que, segundo o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A MP 948/2020 (convertida na Lei n. 14.046/2020), com incidência na hipótese, garantiu ao consumidor o reembolso dos valores pagos, sem custo adicional, taxa ou multa, salvo se o prestador de serviço assegurar-lhe a remarcação da reserva ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outras reservas disponíveis, em operação realizada em qualquer data, a partir de 1o de janeiro de 2020, que se estenderá pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes (ar. 2°, incs. I e II c/c seu § 1o).
4. No caso, o conjunto probatório, aliado à revelia da recorrida (art. 20, da Lei n. 9.099/95), demonstra que o recorrente, em seguida à declaração da OMS, de 11/03/2020, acerca da existência da pandemia da COVID-19 (Sars-Cov2), não obteve êxito, perante a recorrida, de cancelar a reserva no hotel sem custo, conforme registro de chamada de n. SU 1261882, sendo compelindo a efetuar o cancelamento no próprio site da recorrida, dois dias antes da viagem, porquanto havia a previsão de multa de 100% acaso ocorresse “no-show” (ID 19984010), mesmo a recorrida já estando ciente do novo cenário mundial, que afetou diversos setores, mormente o hoteleiro, ou mesmo diante da superveniência da medida provisória referida (ID 19984022 – p. 1/5).
5. Verifica-se, portanto, que a recorrida deixou de observar a boa-fé objetiva - da qual decorrem os deveres anexos de confiança, lealdade e colaboração -, que deve nortear toda e qualquer relação contratual (art. 422, Código Civil), ao aplicar, indevidamente, a multa de 33% sobre o valor pago pelo recorrente, cabendo, desse modo, a restituição integral do valor pago pela reserva do hotel, nos termos da Lei n. 14.046/2020, e art. 6o, inc. VI, c/c art. 14, ambos do CDC, e ainda como decorrência do retorno das partes ao status quo ante, tendo em vista a rescisão contratual consumada, sem culpa do recorrente.
6. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial (art. 405, Código Civil).
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença parcialmente reformada para condenar a recorrida à restituição integral do valor pago, sem qualquer custo, resultando na diferença de R$ 2.147,55, a ser corrigida desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.